Tribunal: TJPA
Processo: 0004048-91.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004048-91.2018.8.14.0038

APELANTE: FRANCIEL FARIAS DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: YVINNE JORDANNE DOS SANTOS DE SOUSA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA PARA QUE SEJA APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - IMPROCEDÊNCIA -
Pena
-base
fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa. Nos termos da Súmula 231 do STJ, não se pode atenuar aquém desse patamar. Na terceira fase foi aplicada a causa de aumento pelo concurso de pessoas, em 1/3 (um terço), resultando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos termos das disposições legais pertinentes -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANCIEL FARIAS DOS SANTOS
,
por meio seu patrono, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Comarca de Ourem.

Narra à denúncia que no dia 18 de maio de 2017, o apelante, na companhia de outra pessoa, abordou a vítima em via pública e com uso de uma faca,

subtraiu-lhe, mediante violência e grave ameaça, a sua motocicleta.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicado a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão
é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicado a atenuante da confissão espontânea.

Não merecem prosperar as razões recursais, verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, embora tenha reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicar em observância a Súmula 231 do STJ, que veda atenuar a pena aquém do patamar mínimo.

O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS, já decidiu sobre o tema, conforme abaixo ementado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).
3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019).

Nesse sentido, a decisão recorrida não merece reforma, pois devidamente justificada.

Na terceira fase, foi aumentada em 1/3, pelo concurso de pessoas, devidamente reconhecido na sentença, resultando a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida
.

É como voto.

Belém, 29/11/2022